Tribunal: STF
Processo: HC 264663
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. A paciente condenado pela prática dos delitos previstos no art. 288 e art. 155, §4°, II e IV (por noventa e cinco vezes), ambos do Código Penal — CP.



    2. O Juízo da execução deferiu indulto formulado pela defesa com base no Decreto n. 12.338/2024.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para revogar o benefício concedido.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se a paciente pode ser beneficiada com o indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.



    III. Razões de decidir



    5. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.